Tribunal: TJDFT
Processo: 0735587-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO REQUERIDA PELA MÃE PARA DAR CONTINUIDADE À INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO FILHO MAIOR E CAPAZ. AGRAVADO EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOTERAPÊUTICO. ALCOOLISMO E PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A SISTEMA DE INTERNAÇÃO 24 HORAS ATESTADA EM LAUDO FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA DO ESTABELECIMENTO PARTICULAR EM QUE INTERNADO O RECORRIDO. PESSOA NÃO INTERDITADA. CASO CONCRETO EM QUE NÃO DEMONSTRADO O EMPREGO SEM EFICÁCIA DE QUALQUER OUTRO MEIO DE TRATAMENTO. SIMPLES INTERESSE NA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE COM PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. RISCO NÃO AFASTADO PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DE INÍCIO PRODUZIDOS. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As internações involuntária e compulsória estão disciplinadas pela Lei n. 10.216, de 6/4/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
2. Para o agravado, maior e capaz, visto que não interditado, conquanto alegada sua condição de ébrio habitual – o que, em princípio, poderia colocá-lo na condição de relativamente incapaz (art. 4o, II, CC) – não tem cabimento a pretendida imediata submissão a internação involuntária por determinação judicial. Restrição de liberdade que, em cognição sumária, se afigura desarrazoada e desproporcional porque requerida com base em um único laudo médico fornecido pelo médico psiquiatra do estabelecimento particular receptor do recorrido. Além disso, não há indícios de esteja a agir sem consciência, de que não tenha domínio fático da realidade ou de que externe comportamento periclitante para si ou para terceiros.
3. Hipótese em que há flagrante carência de elementos probatórios indicativos da imprescindibilidade de internação involuntária do agravado por determinação judicial, também porque não há evidências de a rede pública de saúde distrital ter sido procurada pela agravante ou pelo agravado para iniciar tratamento psiquiátrico ou psicológico recomendado por médico ou psicólogo que o assista, assim como não consta ter ele sido judicialmente submetido a algum tipo de terapia como consequência de suposto comportamento agressivo contra a genitora agravante.
4. A laboração do Estado-Juiz deve ser cuidadosa e restrita às circunstâncias nas quais se constata a omissão ou a negativa infundada da prestação do serviço de saúde, de forma a caracterizar ofensa a norma legal ou constitucional, o que não é possível perceber no caso dos autos, em que manifestamente inapto a fazer prova da real necessidade da terapia do modo como postulada relatório elaborado por ocasião da internação do agravado em clínica particular, sem qualquer menção a seu histórico clínico.
5. Recurso conhecido e desprovido.